Tribunal: TJMT
Processo: 1004052-35.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004052-35.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Repasse de Duodécimos, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES FATIMA DA SILVA - CPF: 361.438.551-53 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1004052-35.2017.8.11.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE: LOURDES DE FÁTIMA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DENOMINADO DE QUINQUÊNIO – INOCORRÊNCIA – PROVA DA IMPLANTAÇÃO E AINDA DE PAGAMENTO RETROATIVO – MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o pagamento de valores retroativos a título de quinquênio, bem como, a implantação posterior das verbas no percentual devido, inexiste se falar em não implantação e ausência de pagamentos, mantendo-se a sentença por fundamento diverso da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por LOURDES DE FÁTIMA DA SILVA, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, anunciando a sua única tese de recurso a ter direito à implantação e pagamento de valores atinentes ao chamado “quinquênio”, que aduz não estar sendo pago pela administração pública, bem como, pugnando pelo pagamento retroativo dos valores não pagos a seu tempo, forma e modo, não abarcados pelo decurso do período prescricional.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida anota que os valores pretendidos foram pagos de uma só vez no mês de novembro de 2016 a título de pagamento retroativo, bem como, posteriormente implantado o valor de 10% linear, nada tendo a efetivamente pagar em prol do recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso inominado.

Instado a se manifestar, em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão devolvida à análise do recurso cinge-se unicamente ao pagamento ou não do chamado “QUINQUÊNIO”, sendo que tal verba é prevista em sede dos artigos 78 a 81 da Lei Municipal 679/2001, sendo que o direito em si ele existe.

Em relação ao período almejado, ainda cabe registrar que a ação foi aviada em data de 28/08/2017, de onde, invariavelmente, os valores anteriores a 28/08/2012, nos moldes do Decreto 20.910/32, sem maiores delongas.

Pois bem, o que calha aqui a observar é se houve ou não o pagamento dos valores a título de quinquênio ou não, como alegado pela parte autora.

Se levarmos em conta que a mesma teria sido efetivada no serviço público em 02/01/2006, por certo teria o direito ao início da percepção do quinquênio apenas em data de 02/01/2011, de onde, lhe seria acrescido apenas 5% sobre o valor do salário-base, nos moldes da lei municipal, já mencionada.

Com o decurso de mais 05 anos, teria o direito do acréscimo de mais 5%, o que daria em data de 02/01/2016, de onde, somando-se ao percentual já concedido, teríamos o acréscimo salarial de 10% sobre o valor do vencimento básico.

Pois bem, em detida análise dos
holerits t
razidos na inicial, pela própria parte autora, temos que, realmente, não se encontra como pago o valor atinente ao aludido quinquênio, sendo este efetivamente pago, apenas a partir de novembro do ano de 2016, com um pagamento de R$ 5.823,36 (ID 69378029), como se comprova pelo quadro de pagamentos abaixo:

Observa-se que, claramente houve um pagamento a título de quinquênio, na modalidade retroativa, fato que é comum na administração pública, que, apesar de não ter sido levantada tal tese em sede de contestação, não pode o magistrado fechar os olhos para a ocorrência de tal ponto, bastando, para tanto fazer uma mera aritmética rápida para se chegar a tal conclusão.

Considerando que o autor somente teve o direito à percepção do quinquênio em data de 02/02/2011, bem como, de que o período anterior a 28/08/2012 estaria prescrito, temos que considerar que de 28/08/2012 até 02/01/2016 o mesmo teria o direito à percepção de apenas 5% a mais em seu holerite, sendo que, a partir de 02/01/2016 em diante o patamar de 10% lhe seria acrescido, nos moldes legais.

Se levarmos em conta, apenas para rápido cálculo o valor recebido pelo mesmo em janeiro de 2017, no importe de quinquênio de R$ 140,12 (10%), e reduzirmos para 5% temos o valor de R$ 70,06, e multiplicando-se esse valor de R$ 70,06 pelo período de meses compreendidos entre 28/08/2012 até dezembro de 2015 (mês anterior à aquisição do novo quinquênio), temos o valor de R$ 2.802,40.

E, implementado o valor de 10% a partir de janeiro de 2016 (R$ 140,12) até o momento de novembro de 2016 (quando recebeu o valor retroativo), encontraremos o valor fracionado de R$ 3.082,64.

Somando-se o valor do primeiro período de R$ 2.802,40 com o valor de R$ 3.082,64, chega-se ao valor de R$ 5.885,04, de onde o valor pago de forma retroativa é no importe de R$ 5.823,36.

Destaco ainda que, apenas para efeitos de esclarecimentos e a fim de comprovar o devido pagamento retroativo utilizou-se o valor pago em janeiro de 2017 a título de quinquênio, e deste valor considerou-se a metade, para chegar aos 5% do período anterior, sendo que, todos sabemos que ao longo dos anos existe a diferença de salário e recomposições, de onde, por óbvio, apenas para fins de aritmética comprobatória os cálculos foram feitos com valores até um pouco maiores do que os reais a serem implantados, de onde, diante disso, tem-se que os valores apontados como pagamento retroativo estão devidamente quitados, nada restando de dívidas do município sobre esta verba, como pretendia a parte autora / recorrente.

O direito existe a seu favor e já está sendo pago, e os valores retroativos já o foram pagos também, de forma comprovada nos autos, sendo que o autor não se apercebeu que nos próprios holerits que trouxe à análise já se apontava tal pagamento.

Diante de tais conclusões, é de ser mantida a sentença objurgada, porém, por fundamentos diversos dos lançados pelo magistrado de 1o grau.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, porém no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a improcedência já reconhecida na 1a instância, porém, por fundamento diverso do lançado na sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021